Tribunal: TJSP
Processo: 1517099-89.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do recorrente que fica mantida – Maus antecedentes configurados – Penas readequadas – Regime inicial fixado com critério - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517099-89.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDUARDO SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517099-89.2019.8.26.0050 - Voto no 24.078
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1517099-89.2019 São Paulo
Apelante: Eduardo Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 24.078
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado consumado - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas
Prova
robusta a admitir a condenação do recorrente que fica mantida
Maus antecedentes configurados Penas readequadas Regime
inicial fixado com critério - Recurso parcialmente provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 246/255, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar EDUARDO SANTOS,
devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso nas
sanções do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, ao
cumprimento de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão,
no regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-
multa, no mínimo valor legal.
Pretende-se, com a presente interposição (fls.
265/281), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição
do apelante, sob o fundamento da insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pretende a fixação da pena no mínimo legal, e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517099-89.2019.8.26.0050 - Voto no 24.078
3
fixação do regime inicial diverso do fechado.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 287/298, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento do recurso (fls. 309/314).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, pois nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 29 de maio de 2019, por
volta das 16h00, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no 816,
Itaim Bibi, cidade e comarca de São Paulo, subtraiu para si, mediante
grave ameaça, exercida com arma de fogo, um relógio “Rolex
Daytona”, avaliado em R$ 100.000,00, pertencente à vítima Yi Mim.
Consoante apurado, a vítima se dirigiu à
“Churrascaria NB Stake” e, ao entregar seu veículo ao manobrista
Edson Ribeiro da Costa, foi abordado pelo denunciado, o qual,
mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, exigiu a entrega
do relógio “Rolex Daytona”, subtraindo-o, e fugindo em seguida.
Apurou-se, ainda que, poucos dias após,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517099-89.2019.8.26.0050 - Voto no 24.078
4
policiais militares realizavam patrulhamento de rotina e avistaram o
denunciado em atitude suspeita e resolveram pela abordagem.
Detido, e submetido à revista pessoal, o acusado foi surpreendido
com uma pistola, de calibre 6.35, de marca “Beretta”, contendo 03
munições intactas, além de um relógio de pulso, da marca “Hublot”.
Ao ser questionado, o denunciado alegou que portava a referida arma
de fogo a fim de praticar roubos de relógios de luxo.
Diante dos fatos, o denunciado foi submetido a
reconhecimento pessoal, tendo sido identificado pela vítima Yi Mim e
pela testemunha Edson como sendo o autor do crime em comento.
Extrai-se dos autos que a autoria do delito em
questão foi elucidada porque, no dia 31 de maio de 2019, dois dias
após a prática do delito objeto dos autos, o apelante foi preso em
flagrante, por porte ilegal de arma de fogo, sendo reconhecido pela
vítima e testemunha de acusação como o autor do roubo perpetrado
no local descrito na denúncia.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas, merece ser mantida por
seus próprios fundamentos, com pequena alteração no tocante às
penas aplicadas, consoante será oportunamente demonstrado.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls. 08/09 e mídia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517099-89.2019.8.26.0050 - Voto no 24.078
5
digital fls. 130/133 e 240), foram suficientes para atestar a prática do
crime de roubo majorado consumado, quanto à sua ocorrência e
autoria. Soma-se a isso, os boletins de ocorrência de fls. 06/07 e
13/16 e autos de reconhecimento de fls. 10/11.
O apelante, tanto em solo policial, quanto em
juízo, negou ter praticado o crime, afirmando que apenas praticou um
roubo na manhã do dia 31 de maio, quando foi preso; não praticou o
crime aqui tratado, ressaltando que sequer tem conhecimento do
ocorrido. Disse que foi preso por porte de arma de fogo, crime pelo
qual foi condenado (cf. mídia anexada digital).
Todavia,
as
versões
apresentadas
pelo
insurgente restaram isoladas do restante do conjunto probatório
carreado aos autos.
A vítima, Yi Mim, tanto em solo policial como
em Juízo, corroborou a versão dos fatos trazidos na exordial
acusatória, asseverando que no momento em que solicitou seu carro
ao manobrista, foi surpreendido por um individuo que chegou a pé e
mediante ameaça com uma arma de fogo, exigiu que entregasse seu
relógio, o que fez de pronto, tendo o roubador deixado rapidamente o
local, de posse do bem; registrou a ocorrência e dois dias após foi
chamado à Delegacia para reconhecimento de um suspeito e
reconheceu o réu como sendo a pessoa que roubou seu relógio; que
não recuperou o bem (cf. mídia digital).
Não se desconhece o entendimento de que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517099-89.2019.8.26.0050 - Voto no 24.078
6
casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância. Esse é o
posicionamento adotado por esta Colenda 15a Câmara Criminal e pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões
para,
levianamente,
acusar
um
inocente.” (TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050, 15a Câmara Criminal,
Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em 24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com
o
agente
criminoso"
(STJ,
Habeas
Corpus
no
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
Corroborando o relato da vítima, a testemunha
Edson Ribeiro da Costa, manobrista no Valet do restaurante onde
ocorreu o delito, reconheceu o réu presente na audiência e, em
depoimento sólido, coeso e harmônico, afirmou que no dia dos fatos
estava trabalhando como manobrista e foi pegar o veículo da vítima e
o estacionou na frente do restaurante onde os clientes costumam
pegar seus veículos; abriu a porta do motorista e deu a volta para
abrir a porta do passageiro, para um amigo da vítima, foi quando a viu
sendo rendida pelo réu; viu que o réu encostou a arma na barriga da
vítima, e pediu que entregasse o relógio, e ela obedeceu e o réu saiu
e foi embora; a vítima permaneceu no local, tendo sido acionada a
polícia; no outro dia foi à delegacia para fazer o reconhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517099-89.2019.8.26.0050 - Voto no 24.078
7
réu, por foto; desconhece se o réu praticou outros roubos nas
imediações; nunca tinha visto o acusado anteriormente; a vítima tinha
costume de almoçar no local; a vítima tem traços orientais.
O Delegado de Polícia Danilo Augusto
Ferreira, e o policial civil Edvaldo de Assunção Teodozio Silva
esclareceram que, o réu foi preso em flagrante por porte ilegal de
arma de fogo no dia 31 de maio e durante a elaboração do flagrante,
em razão do boletim de ocorrência, contatou a vítima que tinha sido
roubada no dia 29 de maio, ou seja, dois dias antes, e ela foi à
delegacia e reconheceu o réu como sendo aquele que praticara o
roubo do relógio; chamou a vítima porque segundo os policiais
militares que apresentaram a ocorrência, relativamente ao porte de
arma, quando da abordagem o réu teria dito que estava naquela área
para fins de praticar roubos de relógios de luxo e de produtos
derivados de ouro; se recorda especificamente que, uma outra vítima,
na mesma data, também o reconheceu, referente a um outro B.O de
2019 em que o réu teria roubado um bem dela, e a vítima o
reconheceu como aquele que praticara o roubo; o relógio não foi
recuperado; pelo que se lembra o réu manteve se silente na fase
policial. A vítima afirmou que teria sido roubada mediante ameaça
com arma de fogo (cf. mídia digital).
A testemunha Edvaldo acrescentou que no dia
da prisão, o réu foi levado até o distrito porque estava de posse de
uma arma; foi determinada à equipe de investigação que fizesse
pesquisas a respeito de roubos de relógios na região; então foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517099-89.2019.8.26.0050 - Voto no 24.078
8
encontrado o Senhor Yi Mi que havia sido vítima de roubo; ele foi até
o distrito e narrou que foi abordado no dia 29 por um indivíduo que
estava a pé e portava uma arma pequena que exigiu dele que
entregasse o relógio e em seguida tomou sentido ignorado; foi feito na
delegacia o reconhecimento pessoal (cf. mídia digital).
As declarações dos policiais que atenderam à
ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez
que se tratam de agentes do Estado no exercício de função pública,
razão pela qual há que se presumir legítimos os relatos por eles
ofertados, mormente quando em consonância com as demais provas
colhidas nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
Conclui-se, portanto que, ao contrário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517099-89.2019.8.26.0050 - Voto no 24.078
9
sustentado pela defesa, o contexto probatório foi suficiente para
provar que o insurgente realmente cometeu o delito de roubo
majorado consumado, conforme se depreende da forte e conclusiva
prova testemunhal, de forma que inafastável o r. decreto
condenatório, não havendo que se falar em absolvição por
insuficiência probatória.
Como bem observou o douto Magistrado (...)
“com relação ao boletim de ocorrência, embora conste no referido
documento que foi elaborado em 31 de maio (págs. 06/07), o certo é
que o ofendido declarou que esteve na delegacia de polícia no dia do
roubo e comunicou o fato à Autoridade. Ao que tudo indica, o registro
da ocorrência não foi mesmo formalizado no dia 29, o que foi feito
quando o réu foi preso, dois dias depois. Na oportunidade, o delegado
de polícia já tinha conhecimento do referido roubo e dos dados de
qualificação do ofendido, tanto que entrou em contato e solicitou o
comparecimento dele no distrito. Ora, o delegado de polícia não teria
como saber do crime ocorrido dois dias antes, caso não tivesse sido
procurado pela vítima. Eventualmente, por alguma razão, o registro da
ocorrência não pôde ser formalizado no dia 29, o que foi feito dois
dias depois, frente a prisão de indivíduo com características físicas
que coincidiam com as informadas pela vítima de seu roubador” (fls.
251).
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise das penas aplicadas.
Na primeira fase, verifica-se que a pena-base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517099-89.2019.8.26.0050 - Voto no 24.078
10
foi exasperada em 1/6 (um sexto), com base nos maus antecedentes
ostentado pelo recorrente, o qual possui condenações definitivas
Processo 0010625-21.2006 -, cujo trânsito em julgado para a Defesa
se deu em 22/08/11, e com fim da execução prevista para 29/03/2019
- que foi considerada para fins de reincidência; outro envolvimento
criminal por crime da mesma natureza Processo 7006712-87.2007
1a Vara de Cotia, aptas a configurar a respectiva circunstância judicial
desfavorável (cf. certidão de fls. 90/91).
Contudo, a condenação imposta nos autos do
processo no 0010625-21.2006, não é apta a gerar reincidência, vez
que ultrapassado o período depurador, conforme se vê pela FA de fls.
28/37, complementada pela certidão de objeto e pé de fls. 88/91.
De fato, a folha de antecedentes do réu, bem
como a certidão de inteiro teor (fls. 28/37 e 88/91), noticiam que ele é
portador de maus antecedentes, circunstâncias judiciais desfavoráveis
que justificam a elevação de sua pena-base nesta instância, no
patamar de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, totalizando em 04
(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 11
(onze) dias-multa, no mínimo valor legal, a qual se mostra adequada
ao caso em tela, na medida em que o insurgente demonstrou não ter
absorvido valores essenciais para a convivência em sociedade, bem
como, de que possui personalidade voltada à prática delitiva.
Salienta-se, nos termos dos artigos 59 e 68,
ambos do Código Penal e, conforme entendimento pacificado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517099-89.2019.8.26.0050 - Voto no 24.078
11
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “condenações anteriores transitadas
em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 5 anos do art. 64, I, do Código
Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração
de maus antecedentes, permitindo a exasperação da pena-base acima do
mínimo legal” (AgRg no REsp no 1500382/SP, Rel. Min. Gurgel de
Faria, j. em 25.08.2015).
O Ilustre doutrinador Cezar Roberto Bitencourt,
no Código Penal Comentado, leciona que “apesar de desaparecer a
condição de reincidente, o agente não readquire a condição de
primário, que é como um estado de virgem, que, violado, não se refaz.
A reincidência é como o pecado original: desaparece, mas deixa sua
mancha, servindo, por exemplo, como antecedente criminal (art. 59,
caput)” (Saraiva, São Paulo, 2007, pág. 238).
Na segunda etapa, malgrado o entendimento
do MM. Juiz “a quo”, merece reparo a sentença para se afastar o
reconhecimento da reincidência, na medida em que a certidão de
fl.90/91, como acima dito, indicou que a data do trânsito em julgado
para a defesa se deu em 22-08-2011, tendo ultrapassado o período
depurador de 05 (cinco) anos, da condenação imposta, restando seus
efeitos, inábil aos fins colimados.
Na derradeira fase, presente a majorante
referente ao emprego de arma de fogo, o MM. Juiz de primeiro grau
promoveu o aumento das reprimendas na proporção de 2/3 (dois
terços). Todavia, verifica-se que a utilização da referida fração
lastreou-se em cálculo meramente matemático, sem fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517099-89.2019.8.26.0050 - Voto no 24.078
12
concreta por parte do D. Magistrado sentenciante, em
desconformidade, portanto, com o disposto na Súmula no 443 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, de rigor a
majoração das penas no mínimo legal previsto no artigo 157, § 2o, do
Código Penal, qual seja, 1/3 (um terço), totalizando 06 (seis) anos, 04
(quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, mais o pagamento
de 14 (quatorze) dias-multa, no mínimo valor legal, penas estas que
se tornam definitivas ante a ausência de outras causas modificadoras.
Por fim, fica mantido o regime inicial fechado,
pois, no caso em tela, o apelante demonstrou maior periculosidade e
ousadia ao render a vítima, em plena via pública, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (cf. TJSP,
Apelação no 0001192-18.2011.8.26.0281, Des. Rel. Nelson Fonseca
Júnior, j. em 05.06.2014).
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento ao recurso, readequando-se as penas, mantendo-se, no
mais a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator